Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720769-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM VICENTE EUSTAQUIO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM VICENTE EUSTÁQUIO DE CARVALHO contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão) n. 0720796-30.2022.8.07.0001, movida pelo BANCO SAFRA S/A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, destacando a proibição de remoção do bem para outra unidade da federação no prazo de purga da mora (ID 127489836, origem). Nas razões recursais (ID 36643585), narra tratar na origem de ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado a fim de reaver o automóvel NISSAN, VERSA SV 1.6 16V, cor prata, 2017/2018, placa PBA5527. Sustenta a ausência de notificação pessoal do autor para purgar a mora, pois o agravado juntou comprovante de notificação extrajudicial devolvido sem assinatura de recebimento do agravante. Ainda, aduz que, embora conste nos autos notificação endereçada ao autor, inexiste no AR assinatura de recebimento, o que demonstra a ausência de constituição em mora. Defende a necessidade de ser a mora comprovada mediante notificação extrajudicial expedida por cartório de registro de títulos e documentos, com recebimento pessoal. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a decisão atacada. No mérito, a reforma do decisum. Ausência de preparo, em virtude de pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pedido específico pendente de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar, a despeito dos argumentos do agravante, não vislumbro a plausibilidade do direito. Sobre o tema, é cediço que a mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969. Todavia, para a constituição do devedor em mora e para o ajuizamento da correspondente ação de busca e apreensão se revela necessária a notificação prévia, requisito indispensável para o regular processamento do pedido. No caso, verifica-se que a instituição financeira autora comprovou a mora do agravante (ID 127378478) e buscou notificar a parte demandada por Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), conforme documento de ID 127378479, remetendo a notificação para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes (ID 34714603). A partir das informações prestadas pelos Correios, vislumbra-se que a referida notificação foi entregue no dia 20/01/2022. Já no AR consta a assinatura de recebimento em nome de Graziella Sousa. A redação do § 2o do art. 2o do Decreto no 911/69 é no sentido da prescindibilidade de a notificação extrajudicial se efetivar especificamente na pessoa do devedor. Assim, tendo sido a notificação entregue e recebida no endereço constante do contrato, nos termos da legislação específica, afigura-se correto o deferimento da liminar de busca e apreensão. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator